Tribunal: STF
Processo: AR 2980
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação rescisória com pedido de tutela de urgência ajuizado pelo Município de Mineiros do Tietê, com o objetivo de rescindir o decidido monocraticamente nos autos do ARE 964.198/SP pelo Ministro Marco Aurélio, em decisão assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SERVIDOR - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA - IMPOSSIBILIDADE - REITEGRAÇÃO - PRECEDENTES - PROVIMENTO.” (doc. eletrônico 5, p. 1).



    Em síntese, sustenta a parte autora que a decisão atacada incorre em erro de fato, o que justificaria a propositura da ação rescisória. Veja-se:



    “No mérito, o ente público tem por escopo rescindir a decisão monocrática proferida pelo Ministro Marco Aurélio em Recurso Extraordinário com Agravo n° 964.198/SP, nos seguintes termos: Consoante explanado, o município de Mineiros do Tietê/SP se relaciona com seus servidores municipais, por meio do regime estatutário, através da Lei municipal n° 795 de 1994. Na referida legislação, em seu art. 98, inciso V, há a expressa previsão de vacância do cargo público no caso de aposentadoria do servidor, independentemente do modo que se originou a respectiva aposentadoria. Da mesma sorte, a lei municipal n° 864 de 1995 vinculou o ente municipal ao regime geral da previdência social, entretanto, tal vinculação, em nada obstou ou desconfigurou a natureza estatutária dos servidores municipais, permanecendo inalterada a obrigação legal de vacância do cargo público em caso de aposentadoria.



    ‘Neste sentido foi decidido em favor do ente municipal, tanto em primeira quanto em segunda instância, entretanto, ao se adentrar à Corte Suprema, o nobre Ministro, julgou de forma diversa, tendo se utilizado, todavia, dos dispositivos legais da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e não do Estatuto municipal para fundamentar seu entendimento, como se vê a seguir:



    ‘Servidor regido pela Consolidação das Leis do Trabalho – aposentadoria voluntária – não extinção do vínculo empregatício. A aposentadoria voluntária não extingue o vínculo empregatício, pelo que, tendo o servidor regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) sido demitido em consequência do pedido de aposentadoria, cabe pagamento de verbas rescisórias.”



    ‘A mera concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente o seu vínculo de emprego. Inconstitucionalidade do § 2° do artigo 453 da Consolidação das Leis do Trabalho.’



    Como é possível observar, a decisão exarada pelo nobre Ministro, utilizou-se da CLT como paradigma, pressupondo se tratar de empregado público, não levando em conta, todavia, que no caso em comento, tratava-se efetivamente de servidor público estatutário, ou seja, regido por estatuto próprio (Lei municipal 795/94) e não pela Consolidação das Leis do Trabalho.



    Neste sentido, o próprio Supremo Tribunal Federal já pacificou o respectivo assunto, por meio do Tema 1150 com repercussão geral, ao qual, dispôs o seguinte:



    O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.



    Logo, resta indiscutível que na hipótese de aposentadoria voluntária de servidor público vinculado ao quadros do município de Mineiros do Tietê, pelo regime geral da Previdência Social, deverá ser aplicada a Lei municipal n° 795 de 1994 em detrimento da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Sendo assim, a decisão proferida pelo nobre ministro não encontra amparo legal, pois fora embasada em situação diversa e não aplicável à situação dos autos.” (doc. eletrônico 1, pp. 6 e 7 - grifos no original).



     



    É o relatório. Decido.



    A decisão rescindenda transitou em julgado em 4/2/2020 (doc. eletrônico 5, p. 5). Não há discussão a respeito, nem houve a interposição de qualquer recurso contra essa decisão.



    Assim, a ação rescisória não foi proposta dentro do prazo decadencial previsto no art. 975 do CPC/2015:



    “Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.



    [...].”



    Razão não assiste à autora ao defender que a última decisão do processo, proferida por juiz de primeiro grau, disponibilizada em 16/07/2021, seria relevante para a contagem do prazo para a propositura de ação rescisória. Confira-se o seu argumento:



    “Logo, em dissonância ao censo comum, o prazo para ação rescisória não deve ser contado da decisão a que se busca rescindir, no caso a pronunciada pelo nobre Ministro do STF, mais sim, da última decisão proferida no processo, não havendo nem mesmo, obrigatoriedade da referida decisão ser considerada como uma decisão de mérito, diante da ausência de limitação legal.” (doc. eletrônico 1, p. 2)



    De fato, a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau não tem caráter decisório. Apenas dava cumprimento a decisão superior, do STF, que se pretende rescindir. Transcrevo:



    “Vistos. Ante o noticiado na certidão retro, não tendo havido manifestação das partes e considerando não haver nos autos qualquer informação acerca de providências administrativas relativas à efetiva reintegração da autora ao cargo público que ocupava, oficie-se ao Município de Mineiros do Tietê a fim de que seja dado cumprimento ao determinado as fls. 336/340, reintegrando Dirce Poliani junto ao quadro de servidores. Instrua-se o expediente com cópia de referido acórdão/decisão. No mais, no tocante às questões relativas a datas, reflexos e atualização monetária, tal análise se dará em sede de liquidação de sentença, mediante provocação da parte interessada, por meio de peticionamento eletrônico, observando-se as regras atinentes ao incidente processual, que deverá ser instruído com as cópias deste feito que se fizerem necessárias para o respectivo ajuizamento. Aguarde-se por 30 (trinta) dias e, em nada mais sendo requerido nestes autos, arquivem-se. Intime-se.” (doc. eletrônico 6)



    O STF tem decidido que o prazo decadencial de dois anos flui a partir do trânsito em julgado da descisão rescindenda. Confiram-se precedentes:



    “COISA JULGADA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso, surgindo, ante o fenômeno, o termo inicial do biênio decadencial para a propositura da rescisória. DECADÊNCIA – AÇÃO RESCISÓRIA – BIÊNIO – TERMO INICIAL. O termo inicial de prazo de decadência para a propositura da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado do título rescindendo. Recurso inadmissível não tem o efeito de empecer a preclusão.” (grifei - AI 654291 AgR-AgR-AgR-ED-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 22/02/2016)



    “AÇÃO RESCISÓRIA – DECURSO DO BIÊNIO DECADENCIAL A QUE ALUDE O ART. 495 DO CPC – CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE AJUIZAR AÇÃO RESCISÓRIA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O direito à rescisão da sentença de mérito (ou do acórdão), qualquer que seja o fundamento da ação rescisória, extingue-se após consumado o prazo decadencial de 02 (dois) anos, cujo termo inicial passa a fluir da data do trânsito em julgado do acórdão ou do ato sentencial. – O caráter preclusivo e extintivo do prazo decadencial dentro do qual deve ser promovido o ajuizamento oportuno da ação rescisória impede, uma vez consumado “in albis” esse lapso de ordem temporal, que se impugne a “res judicata”, eis que, “Decorrido o biênio sem a propositura da rescisória, há coisa soberanamente julgada (…)” (JOSÉ FREDERICO MARQUES, “Manual de Direito Processual Civil”, vol. 3/250, item n. 696, 9ª ed., 1987, Saraiva – grifei). Jurisprudência.” (grifei - AR 1398 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 29/10/2015)



    “DECADÊNCIA – AÇÃO RESCISÓRIA – BIÊNIO – TERMO INICIAL. O termo inicial de prazo de decadência para a propositura da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado do título rescindendo. Recurso inadequado não tem o efeito de impedir a preclusão.” (grifei - AR 2509 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 27/09/2019)



    A expressão “última decisão proferida no processo”, existente no art. 975, caput, do CPC/2015 busca evitar a discussão sobre eventual início do prazo de rescisória por inadmissão de recurso ou em caso de coisa julgada por capítulo de sentença.



    No entanto, é uníssona a doutrina que a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda continua relevante para a aferição do termo inicial para a ação rescisória.



    É a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:



    “O art. 975, caput, CPC, refere que o termo inicial para a propositura da ação rescisória é o trânsito em julgado da ‘última decisão proferida no processo’. O dispositivo tem clara inspiração na Súmula 401, STJ: ‘o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial’.



    O trânsito em julgado, como é sabido, é pressuposto para a caracterização da rescindibilidade da decisão (art. 966, caput, CPC). Daí saber o momento em que esse fato ocorre constitui elemento fundamental para a caracterização do termo inicial da ação rescisória.



    O primeiro problema que envolve a interpretação do art. 975 caput, CPC, está em saber se, diante do art. 975, caput, CPC, é possível ou não sustentar a tese da coisa julgada parcial e do respetivo trânsito em julgado parcial. O segundo, em saber quando ocorre o trânsito em julgado nos casos em que há inadmissibilidade recursal.



    [...]



    Isso quer dizer que o trânsito em julgado ocorre, para efeitos de termo inicial da ação rescisória, no momento em que parcela do pedido, um dos pedidos cumulados, um capítulo da decisão ou a decisão como um todo se torna insuscetível de recurso. O art. 975, caput, se lido na perspectiva do direito ao processo justo, é compatível om a tese da coisa julgada progressiva e do trânsito em julgado parcial.



    [...]



    Quanto ao segundo problema, tem se decidido pelo trânsito em julgado posteriormente ao exaurimento das vias recursais, ainda que o recurso não tenha sido conhecido - isto é, tenha sido inadmitido. Em outras palavras, entende-se que a decisão de inadmissibilidade recursal produz efeitos apenas para frente, vale dizer ex nunc, ressalvadas as hipóteses em que há intempestividade ou manifesto descabimento por má-fé ou erro grosseiro.” (Ação rescisória: do juízo rescindente ao juízo rescisório. 3 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2023. pp. 271 a 275) 



    Teresa Arruda Alvim e Maria Lúcia Lins Conceição ensinam:



    “O cômputo dos dois anos se inicia a partir do julgamento do último recurso, seja ou não conhecido, e começa a contar a partir do trânsito em julgado de cada uma das decisões proferidas no processo. Ainda que não tenha sido conhecido o recurso, salvo se por intempestividade, o prazo para a rescisória se inicia a partir do momento em que preclusa a decisão a respeito dele proferida.” (Ação rescisória e querela nullitatis: semelhanças e diferenças. 2. ed. Rev. e ampl., São Paulo, Thomson Reuters, Brasil, 2020. p. 158. - grifei)



    No mesmo sentido, considerando o trânsito em julgado como termo inicial para a propositura de ação rescisória: AR 2842/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08/04/2021; AR 2960/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/04/2023, AR 2808/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/10/2020; e AR 2376/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 07/10/2015.



    Posto isso, nego seguimento à ação rescisória, tendo em vista a ocorrência de decadência, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015, prejudicada a análise da tutela de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator